Tribunal: TJSP
Processo: 1007764-08.2024.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DO BANCO RÉU – CABIMENTO EM PARTE - O banco réu não juntou qualquer documento que conferisse higidez ao contrato impugnado, que deveria mesmo ser declarado nulo - A validade dos contratos de cartão de crédito consignado e de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DO BANCO RÉU – CABIMENTO EM PARTE - O banco réu não juntou qualquer documento que conferisse higidez ao contrato impugnado, que deveria mesmo ser declarado nulo - A validade dos contratos de cartão de crédito consignado e de empréstimos consignados fica sujeita à apresentação de documento de identificação e à autorização expressa assinada pelo aposentado, para que então sejam permitidos descontos em folha, permitida a assinatura digital, desde que feita por certificadora credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), em consonância com o art. 3o, incs. II e III, da Resolução INSS/PRES no 28/2008, norma criada com nítido escopo de coibir fraudes em relação a idosos aposentados, requisitos não observados no caso pela instituição financeira ré – Apresentação de documentos pelos banco réu apenas em sede de apelação, o que impõe a declaração de preclusão da prova documental – A restituição dos valores debitados da folha previdenciária da parte autora deve ser feito de forma simples, uma vez que, diante disponibilização de valores para autora, houve engano justificável por parte da instituição financeira ré - Ocorrência de dano moral, porque houve comprometimento do sustento e qualidade de vida da autora - Indenização bem fixada em R$ 4.000,00, em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade - Sentença alterada em parte – Recurso do réu parcialmente provido.